Tribunal: STF
Processo: Rcl 82612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA EM RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PORTARIA N. 649/2025/SERES/MEC. AUTORIZAÇÃO DE CURSO DE MEDICINA. REVOGAÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO DO COMANDO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que suspendeu os efeitos da Portaria n. 649/2025/SERES/MEC e restabeleceu, até o rejulgamento da apelação no Processo n. 0807784-96.2024.4.05.8400, a Portaria n. 476/2025/SERES/MEC, responsável por autorizar, em caráter sub judice, o curso de Medicina mantido pela instituição de ensino beneficiária.



    2. A União sustenta: (i) inexistência de excesso no cumprimento da decisão de procedência do pedido formulado na reclamação; (ii) legitimidade da atuação administrativa à luz do julgamento da ADC 81; (iii) risco à política pública de regulação de cursos de Medicina caso mantida a autorização judicial; e (iv) necessidade de impedir novas admissões de alunos a fim de evitar a ampliação de potencial dano social.



    3. A parte agravada, em contrarrazões, afirmando não evidenciado descumprimento à ADC 81, defende a manutenção da decisão impugnada em respeito à segurança jurídica e à confiança legítima.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se a União, ao editar a Portaria n. 649/2025/SERES/MEC e restabelecer o indeferimento do curso de Medicina, excedeu os limites do comando judicial que julgou procedente o pedido veiculado na reclamação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O pronunciamento mediante o qual julgado procedente o pedido veiculado na reclamação se limitou a cassar o acórdão questionado e a determinar o rejulgamento da causa à luz dos critérios previstos na Portaria n. 531/2023/SERES/MEC, na Nota Técnica n. 81/2023 e na Nota Informativa n. 22/2024, sem implicar substituição das instâncias ordinárias na análise do atendimento dos requisitos legais e infralegais.



    6. A Portaria n. 649/2025/SERES/MEC, ao restabelecer o indeferimento do pedido de autorização de curso de Medicina (Portaria n. 439/2024/SERES/MEC), extrapolou os limites da decisão proferida na reclamação.



    7. A Portaria n. 476/2025/SERES/MEC, que conferiu autorização sub judice, deve permanecer vigente até que sobrevenha decisão definitiva das instâncias ordinárias quanto ao cumprimento dos requisitos para autorização do curso. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.